Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por considerar que o insucesso do autor em promover a busca e apreensão do veículo implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação do réu e a localização do veículo constituem pressupostos imprescindíveis para a validade do processo, uma vez que é incumbência do autor promover as diligências para obter o endereço exato de modo a viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
3. A demora da citação, por si só, não implica ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que só se caracteriza quando o autor atua de forma reiteradamente morosa e desinteressada, deixando, por exemplo, de requerer diligências, de pagar as custas intermediárias ou mesmo de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução.
4. Não se verifica, por ora, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque inexistem reiteradas posturas do autor no sentido de impedir a citação do réu e a apreensão do veículo. Assim, a pontual perda do prazo por parte do autor para dar cumprimento a determinada diligência mais se afeiçoa ao abandono da causa do que à inexistência de pressupostos do processo.
5. Segundo o art. 485, III, e §1o, do CPC, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, desde que verificada a prévia paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
6. Na hipótese em que se verificou que o autor não cumpriu a diligência determinada no prazo de 30 (trinta) dias, o Juízo de origem deveria tê-lo intimado pessoalmente para suprir a falta, mas não o fez, o que inviabiliza, nesse estágio processual, a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.